Tribunal: TJES
Processo: 0000021-95.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0000021-95.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS MACIEL VAZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000021-95.2021.8.08.0048

APELANTE: LUCAS MACIEL VAZ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE.
(ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06, E ARTIGO 307
,
DO CÓDIGO PENAL)
. DOSIMETRIA. DESVALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz. Precedentes STJ.

2. Sopesado negativamente o modulador antecedentes na primeira fase da dosimetria, resta justificado o incremento da reprimenda basal.

3. Ante o registro da circunstância judicial negativa (art. 33, § 3°, do CP) e da agravante de reincidência, não há flagrante ilegalidade na fixação do regime inicial fechado.

4. Recurso a que se nega provimento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
:
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº 0000021-95.2021.8.08.0048

APELANTE: LUCAS MACIEL VAZ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LUCAS MACIEL VAZ
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES (Id. 3781963, Doc. Vol. 02, pp. 115/118), por meio da qual o apelante fora condenado à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, bem como à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pela prática do crime previsto no artigo 307, do Código Penal, a serem cumpridas, inicialmente, em regime fechado, em razão da reincidência.

Emerge da denúncia (Doc. Vol. 01, pp. 03/05) que, na noite do dia 03 de janeiro de 2021, durante um ponto de bloqueio policial, na Avenida Norte Sul, Parque de Laranjeiras, Serra/ES, Policiais Militares, ao avistarem um táxi, observaram um desconforto por parte de 03 (três) passageiros, ocasião em que abordaram o veículo, encontrando, com Rodrigo Soares Gonçalves, 01 (uma) bucha de maconha, com Walace Pereira Machado dos Santos, a quantia de R$ 291,00 (duzentos e noventa e um reais), em espécie, e, com Lucas Maciel Vaz, 01 (um) papelote grande de cocaína. Consta, ainda, que, ao revistarem o veículo, localizaram uma sacola, contendo 40 (quarenta) pinos de cocaína, 01 (uma) pedra grande de crack, cuja propriedade de toda a substância foi assumida por Lucas, que, na oportunidade, identificou-se como Iago Vaz, mas não logrou êxito em seu objetivo, pois os policiais que efetuaram a ocorrência já o conheciam e sabiam a sua identidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Insurge-se a Defesa em relação à fixação da reprimenda-basal acima do mínimo legal, em razão, tão somente, do sopesamento negativo da circunstância judicial antecedentes. Assevera, ainda, que a fixação do regime inicial fechado em razão da reincidência viola o artigo 33, §§ 2° e 3°, do Código Penal.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

A jurisprudência pátria submete a legalidade da pena-base ao fundamentado exame de todo esse conjunto de parâmetros. Exame, esse, revelador de um exercício racional de fundamentação judicial, sem jamais perder de vista as peculiaridades do caso concreto. Tudo de modo a favorecer a necessária proporcionalidade entre a pena-base aplicada e as condições judiciais valoradas pelo julgador. Proporcionalidade que se estabelece entre a quantidade de vetores judiciais desfavoráveis ao agente (entre os oito definidos
no art. 59 do CP) e a majoração da pena mínima definida no tipo penal." (STF
HC 98.729/MS
)

Nesse contexto, insta consignar que, na primeira fase do sistema trifásico de dosimetria da pena, o Juízo primevo assim desvalorou a circunstância judicial antecedentes, arregimentado na ação penal tombada sob n° 00103760920178080048, com trânsito em julgado em 01/10/2018, restando justificado, portanto, o incremento das reprimendas basais, que foram fixadas nos seguintes patamares: 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e multa, em relação ao crime previsto no art. 33, da Lei n° 11.343/06, e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no tocante ao crime inserto no art. 307, do Código Penal Brasileiro.

Superada tal aresta, é de se pontuar que, ao contrário do que sustenta a Defesa, a reincidência admite o estabelecimento do regime mais gravoso do que o previsto ao quantum de pena aplicado.

Nesse quadrante, o art. 33, §§ 2º, a, b e c, e 3º, do Código Penal, estabelece a regra geral para fixação do
regime
inicial de cumprimento da pena, pautando-se pela quantidade da reprimenda imposta ao final da dosimetria: a) fechado para a pena superior a 08 anos e, em casos de
reincidência,
para a pena igual ou inferior a 08 e superior a 04 anos; b) semiaberto para a pena igual ou inferior a 8 e superior a 4 anos, se primário o condenado; e c) aberto para a pena de até 04 anos.

No caso vertente, a agravante da reincidência fora reconhecida com base na ação penal tombada sob n° 0005045-12.2016.8.08.0006, com o trânsito em julgado no dia 31/10/2019.

Na esteira do entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, ante o registro de circunstância judicial negativa (art. 33, § 3°, do CP) e de reincidência, não há flagrante ilegalidade na fixação do regime inicial fechado. (AgRg no HC n. 709.675/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

Assim sendo, estabelecida a pena definitiva em patamar superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a agravante de reincidência e a desvaloração do modulador antecedentes são fundamentos que indicam que o regime inicial fechado é o mais adequado para a prevenção e repressão da conduta delitiva praticada.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)